Tribunal: TJDFT
Processo: 0717258-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717258-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA AGRAVADO: LACERDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto por RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução no 0706318-51.2021.8.07.0001, movido por LACERDA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação à penhora no rosto dos autos no 0017158-40.2016.8.07.0001 (ID 122757440, origem). Nas razões (ID 27739072), aduz ser aposentado da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, com renda bruta de R$ 26.870,91 e líquida de R$ 5.941,71. Alega a ocorrência de fato superveniente à tramitação do feito de origem que ocasionou em mudança na situação econômica, qual seja, a determinação proveniente da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de penhora de 20% da sua renda líquida. Sustenta não possuir mais condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Assevera não ser cabível a penhora no rosto dos autos, pois o imóvel que se pretende constringir se trata de bem de família, portanto, impenhorável. Reforça não existir crédito nos autos do processo no 0017158-40.2016.8.07.0001, mas sim a penhora incidente sobre o imóvel residencial do agravante. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão. Preparo comprovado (ID 35736598). É o relatório. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no inciso V e parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação à penhora no rosto dos autos no 0017158-40.2016.8.07.0001. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a existência de plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, verifica-se a ausência dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. Quanto à pretensão relacionada à gratuidade de justiça, conquanto tenha o agravante declarado a situação de hipossuficiência econômica, verifica-se o recolhimento do preparo quando da interposição do presente agravo de instrumento, o que configura conduta incompatível com a pretensão de obter a benesse da justiça gratuita. A propósito, esse é o entendimento esposado por esta Corte de Justiça: “(...) 1. Incorre em conduta incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça o recorrente que recolhe o preparo recursal a despeito de requerer o referido benefício, operando-se, na espécie, a preclusão lógica. (Acórdão 1420115, 07172505320218070016, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo acrescido) Quanto à rejeição da impugnação à penhora, verifica-se não ter o juízo singular determinado qualquer ato capaz de atingir o patrimônio do agravante, pois consignou que a penhora recai sobre direitos eventuais e futuros, ou seja, cuida-se de mera expectativa de que a parte executada receba algum crédito naquele feito, não recaindo a referida penhora sobre bem específico do executado. Assim, ausentes os pressupostos, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Ao agravado para o exercício do direito de resposta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator